Tribunal: TJSP
Processo: 1500373-83.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Inserção de dados falsos em sistema de informação – art. 313-A, caput, do CP – Reconhecida, de ofício, a consumação da prescrição da pretensão punitiva somente em favor de MAIRIS e RAFAELA – Lapso prescricional reduzido à metade diante da menoridade relativa das rés - Matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito – Apelo da acusada MARIA ELISABETH – Absolvição – Impossibilidade -

Ementa:
Inserção de dados falsos em sistema de informação – art. 313-A, caput, do CP – Reconhecida, de ofício, a consumação da prescrição da pretensão punitiva somente em favor de MAIRIS e RAFAELA – Lapso prescricional reduzido à metade diante da menoridade relativa das rés - Matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito – Apelo da acusada MARIA ELISABETH – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Os depoimentos dos fiscais do Detran, que realizaram a fiscalização da autoescola, asseveraram que uma aula teórica estava sendo ministrada para duas alunas no sistema, no entanto, presencialmente, não havia qualquer aula em andamento naquele local. Afirmaram, ainda, que uma das alunas chegou à escola no horário de término do curso e noticiou que veio para colocar a digital no sistema, como fez no início deste - Tais narrativas confirmam a denúncia recebida pelo Detran, de que a autoescola estava fraudando o sistema, apontando a realização de aulas sem que estas efetivamente estivessem acontecendo - Apesar da versão defensiva, o fato de ter sido informado, inicialmente, que MARIA ELISABETH estava em horário de almoço e não em atendimento médico causa estranheza, já que não traria qualquer problema para fiscalização. Aliás, como bem ressaltado na r. sentença, a proprietária Teresa sequer mencionou a falha no encerramento do sistema, sendo certo que eles poderiam solucionar o problema ou mesmo anotar o fato para fins de fiscalização - A negativa da acusada restou isolada e não conseguiu afastar a condenação, sendo certo que o documento de fls. 21 apenas atesta que foi feita uma consulta no dia dos fatos, não comprovando o horário de entrada ou saída da Santa Casa. A ré foi clara em asseverar que é hipertensa e precisa de atendimento médico para tomar medicação, a qual, no entanto, não restou indicada e sequer requisitada pelo atendimento emergencial. Quanto ao documento de fls. 22, datado de setembro de 2019 nada comprova sobre a ausência da acusada na sala de aula em questão. E, ainda, MARIA ELISABETH poderia ter trazido testemunhas para ratificar sua declaração, como a proprietária Teresa, mas nada fez - Destaca-se que, o fato de na planilha não constar o dia dos fatos como "aula dada" não impede a condenação da ré, já que, conforme amplamente explicado pela testemunha de defesa, a aula somente constará no sistema quando for devidamente finalizada pelo instrutor que a iniciou, o que, de fato, não ocorreu, diante do flagrante dos fiscais do DETRAN - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, o fato de as alunas, ora coacusadas, inserirem as digitais, dando início ao curso, o qual sequer foi realizado, já configura o ilícito penal. Os fatos apurados permitem concluir que, embora a aula prática tenha sido iniciada no sistema e-CNH, nenhuma atividade foi desenvolvida naquela ocasião, sendo certo que a instrutora e as alunas sequer estavam na autoescola - Ressalta-se que o crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado trata-se de crime formal que prescinde da obtenção da vantagem indevida para a sua caracterização - Assim, evidente que, não ficando comprovado nos autos que a aula foi cancelada, a digital da aluna no início do curso se torna dado falso, a medida que não havia aula em andamento. É claro que tal conduta era repetida em datas anteriores, tanto é que houve denúncia neste sentido e gerou a fiscalização do Detran, sendo que, na data dos fatos, a instrutora foi efetivamente flagrada praticando o delito do art. 313-A do CP - Condenação mantida – Pena mantida em seu mínimo legal – Sanção corporal, regime e substituição inalterados - NEGADO PROVIMENTO ao recurso defensivo de MARIA ELISABETH FAULIN NOGUEIRA e, de ofício julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAIRIS PEDRO DOS SANTOS e RAFAELA KARINA KOELLER VIVA, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo com fundamento no artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso V c.c. artigo 115, todos do Código Penal, prejudicado, em consequência, o exame do mérito do recurso delas, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.